Tribunal: TJDFT
Processo: 0709164-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709164-59.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADACTO CAVALCANTE FERREIRA JUNIOR RECORRIDO: EDINEI FARIA GOMES, EVANILDA XAVIER SOUZA DOS SANTOS DECISÃO Na decisão ID 3915400 foi oportunizado que a parte ré recorrente juntasse aos autos elementos a subsidiar o pedido de gratuidade de justiça. Contudo, permaneceu inerte. Assim, ante a ausência de elementos que possam subsidiar a alegada hipossuficiência econômica da parte ré recorrente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte ré recorrente para que recolha as custas processuais e preparo em 48h, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 17 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator